Tribunal: TJSP
Processo: 0000384-18.2016.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000384-18.2016.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-18.2016.8.26.0546 -Voto no
2
voto número 46.978
Apelação no 0000384-18.2016.8.26.0546
(Proc. no 3725/2016 - Vara Criminal Mogi Guaçu)
Apelante: GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 357/367), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado Guilherme Pereira de
Oliveira a cumprir as penas de dez (10) anos e três (03) meses de reclusão e
pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa, no valor mínimo legal, por ter
infringido o artigo 157, § 2°, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo
70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, por duas
vezes, na forma do artigo 69 do estatuto repressivo, fixado o regime inicial
fechado.
Guilherme Pereira de Oliveira apelou, por intermédio de sua
Defesa dativa, à fl. 368, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
369/373, buscando a absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente,
pleiteou a fixação pena-base do roubo no patamar mínimo legal, o afastamento
da qualificadora de emprego de arma de fogo e a alteração do regime prisional
para o semiaberto, observando-se a detração penal.
O recurso fora contrariado, às fls. 376/385, e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 398/405, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, como adiante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-18.2016.8.26.0546 -Voto no
3
verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Guilherme Pereira de Oliveira, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com os adolescentes E.D.S e R.F.B, além de um
indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo contra as vítimas P.C.S., L.C.S., L.F.C.S. e G.O.M., subtraiu
os bens descritos na exordial acusatória, de propriedade das três primeiras.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, negou as
práticas delitivas, alegando que apenas estava com os adolescentes
envolvidos, mas nada fez. Evidente sua intenção de se esquivar das
sanções que lhe seriam impostas.
As vítimas, sempre que ouvidas, apresentaram declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar delas. Destaca-se que todas reconheceram o apelante como um dos
ladravazes. Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes
patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A versão do policial militar Emerson Rogério de Godoy
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de
policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-lo. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra do
policial a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-18.2016.8.26.0546 -Voto no
4
indicando sua culpabilidade.
A prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo
de condenação.
Portanto, não fora ele condenado com base em meras
suspeitas; as provas o incriminam seriamente. Bem demonstradas a autoria
e a materialidade delitiva tanto no delito de roubo duplamente qualificado
quanto no de corrupção de menores. Houve identidade de propósitos e a
divisão de tarefas restara bem delineada. A qualificadora do emprego de
arma ficou bem comprovada pela prova produzida ao longo da persecução.
Nesse passo, destaca-se: “O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a
presença e/ou utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão.”
(RJDTACRIM 10/142 Rel. MARREY NETO). O concurso de agentes também
restou bem demonstrado pela prova oral. Assim, a condenação era medida
que se impunha.
Mencione-se que, para configuração do delito de corrupção de
menores, basta o agente estar executando o crime com o auxílio do menor,
pouco importando se ele já era praticante de atos ilícitos ou não. Pois, trata-
se de delito formal, onde o legislador quis punir quem com adolescente
cometesse crimes, colaborando com sua inserção ou manutenção na senda
criminosa.
Ademais, com a vigência do artigo 244-B, acrescentado pela
Lei 12.015/2009, ao referido Estatuto, não se faz mais necessária prova da
efetiva corrupção do adolescente; pois se trata de crime formal. Neste
sentido, já vem decidindo o STJ: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL.
PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para configuração do crime de corrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-18.2016.8.26.0546 -Voto no
5
de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se
faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de
delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que
o maior inimputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal. 2. Recurso Especial provido para firmar o entendimento no
sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-
B do ECA), não se faz necessária aprova da efetiva corrupção do menor, uma
vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP,
declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e
Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada
ao crime de corrupção de menores.” (REsp 1127954/DF. Recurso Especial
2009/0119618-7. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. S3- Terceira Seção - STJ.
Julgado em 14/12/2011. Dje 01/02/2012).
O concurso formal entre os crimes de roubo foi bem reconhecido
pelo Julgador de Primeira Instância, à fl. 365, e conforme um aresto desse
Augusto Tribunal, “mesmo que o crime se dê em um só contexto fático, havendo
várias vítimas, haverá, necessariamente, multiplicidade de delitos, dado que o
despojamento de bens pertencentes à vítimas diferentes faz com que ocorra
multiplicidade de lesões a patrimônios distintos” (Ap. no 375.695-6 Capital Rel.
o Ilustre Juiz, hoje Desembargador, SEGURADO BRAZ, in RT 611/379). É o
caso dos autos. Houve uma só ação e praticaram-se três crimes de roubo, diante
da pluralidade de vítimas. No mesmo sentido: JTACRIMSP - 86/235 e 99/76; RT -
662/287 e 676/315.
As penas comportam alteração. Para os crimes de roubo e
corrupção de menores, na primeira fase da dosimetria, devem ser fixadas nos
mínimos legais. O veículo subtraído foi restituído, não se mostrando adequada a
majoração aplicada em primeira instância. Na segunda fase, ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes. O crime de roubo foi duplamente
qualificado, de modo que admite o acréscimo de três oitavos (3/8), adotado por
esta Colenda Câmara, diante de duas causas especiais de aumento, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-18.2016.8.26.0546 -Voto no
6
cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Devidamente reconhecido o concurso formal dos crimes de roubo, pois
preenchidos os requisitos do artigo 70 do Código Penal, correta a aplicação do
percentual de um quinto (1/5), diante da pluralidade de vítimas (três), ou seja, seis
(06) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão e pagamento de quinze
(15) dias-multa. Mencione-se que o Ilustre Magistrado Sentenciante, data venia,
deixou de aplicar o aumento na pena de multa, conforme o disposto no artigo 72
do Código Penal. Contudo, esse ponto não admite alteração, pois não foi objeto
de recurso acusatório, impossibilitando esta Corte de analisar a questão em
prejuízo do sentenciado. Observa-se que os crimes (art. 157 do C.P. e 244-B do
E.C.A.) ocorreram em concurso formal, conforme o disposto no artigo 70 do
Código Penal, mostrando-se adequada a exasperação na fração de um quinto
(1/5), considerando-se que foram dois menores corrompidos, finalizando-se em
sete (07) anos, onze (11) meses e um (01) dia de reclusão e pagamento de
quinze (15) dias-multa. O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com
a gravidade dos crimes perpetrados. O certo e irrefutável é que cometeu delitos
graves, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só
poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o regime prisional
fechado, como foi fixado, com propriedade, em primeira instância.
O pedido de detração penal deverá ser redirecionado ao Juízo da
Execução. Embora a Lei no 12.736/12 determine que o Juiz da condenação deva
considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o artigo 66, inciso
II, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juiz da Execução Penal a
competência para deliberar sobre a detração. O mais indicado a decidir sobre o
referido tema é, de fato, o Juízo da Execução, por estar apto em aferir o requisito
subjetivo necessário à progressão de regime, evitando-se, ainda, supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição (nesse sentido: TJSP Apelação
Criminal no 0104278-48.2013.8.26.0050, 5a Câmara Criminal, Rel. Des. JUVENAL
DUARTE, j. 09/04/2015; Apelação Criminal no 0092152-63.2013.8.26.0050, 13a
Câmara Criminal, Rel. Des. DE PAULA SANTOS, j. 16/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-18.2016.8.26.0546 -Voto no
7
Ante o exposto, dá-se provimento parcial à apelação, para
reduzir as reprimendas impostas ao recorrente para os novos patamares de
sete (07) anos, onze (11) meses e um (01) dia de reclusão e pagamento de
quinze (15) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR